Tribunal: TJDFT
Processo: 0747057-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recursos do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Inexistência de débitos. Controvérsia sobre a existência de contrato. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O autor teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes em virtude de débito no valor de R$ 199,30, referente a serviços de fornecimento energia elétrica, alusivo a imóvel localizado em ED. SOLAR BURITIS, BLOCO 05, ILHÉUS/BAHIA. O autor, residente em Brasília, comprovou que não é proprietário de qualquer imóvel localizado no município de Ilhéus, conforme certidão negativa de propriedade (ID 15739798 - Pág. 2). Os documentos juntados no processo pelo réu não são suficientes para comprovar a existência de obrigação assumida pelo autor. As imagens da tela do sistema interno do réu (ID. 15740162 - Pág. 3) não comprovam a relação jurídica estabelecida entre as partes. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação da existência da obrigação, ônus do qual o requerido não se desincumbiu, a declaração de inexistência de débitos é a medida que se impõem.
3 – Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição preexistente. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (súmula 385 do STJ). O autor teve seu nome inscrito de forma indevida em cadastro de inadimplentes no dia 23/08/2019 (ID. 15739800). Todavia, o documento de ID 15740161 - Pág. 1/2 indica a existência de inscrição preexistente, registrada em 28/07/2019, no valor de R$ 130,33, tendo como credora a CEB. Não há demonstração de que a referida inscrição preexistente é ilegítima. A mera alegação do autor no sentido de que seu imóvel, do qual originou o débito com a CEB, estaria alugado para terceira pessoa, não é suficiente para afastar a legitimidade da inscrição. Nesse sentido, uma vez que não restou demonstrada a ilegitimidade da inscrição preexistente, não há que falar em indenização por dano moral. Sentença que se reforma para excluir a indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W